Tribunal: STF
Processo: ARE 1593819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITARIA EM RAZÃO DA MORTE DO FILHO DOS AUTORES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. DISCUTE-SE (I) O CABIMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO SEGURO DE VIDA EM SE TRATANDO DE SUICÍDIO NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DA VIGÊNCIA DA APÓLICE; (II) A APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 105/STF E 61/STJ AO CASO, NO SENTIDO DE SE TRATAR DE MORTE SEM PREMEDITAÇÃO E (III) O CABIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTITUIÇÃO DA RESERVA TÉCNICA FORMADA PELO PAGAMENTO DOS PRÊMIOS MENSAIS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. DURANTE OS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, O SUICÍDIO É RISCO NÃO COBERTO.
4. AS SÚMULAS 105/STF E 61/STJ, QUE FAZIAM RESSALVA QUANTO AO CRITÉRIO SUBJETIVO DA PREMEDITAÇÃO, FORAM EDITADAS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. O ATUAL CÓDIGO CIVIL NÃO FAZ RESSALVAS QUANTO À PREMEDITAÇÃO, ESTANDO SUPERADAS AS SÚMULAS EM QUESTÃO.
5. O PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTITUIÇÃO DA RESERVA TÉCNICA FORMADA PELO PAGAMENTO DOS PREMIOS MENSAIS CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO SENDO APRECIADO NESTA INSTÂNCIA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. APELO NÃO PROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: ARTIGO 798 DO CC.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: SÚMULA 610/STJ; AGINT NOS ERESP N. 1.962.917/SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 30/8/2022, DJE DE 2/9/2022; APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50078744120228213001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NIWTON CARPES DA SILVA, JULGADO EM: 18-12-2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente